Tribunal: TJES
Processo: 5020859-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020859-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: CLEONICE COSTA PEREIRA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020859-37.2022.8.08.0048

RECTE.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: EDSON MOREIRA e outros

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANIMAL NA PISTA. DANO A VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por
EDSON MOREIRA
em face de
CLEONICE COSTA PEREIRA e ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
por meio da qual alega que em 02.07.2022, enquanto transitava em rodovia administrada pela segunda requerida de motocicleta atropelou animal que adentrou a via, o que ocasionou sua queda e logo após, a primeira requerida, que seguia logo atrás, teria colidido com sua moto, dando ensejo a prejuízos materiais (na motocicleta) e lesões corporais, razão pela qual postula reparação material e moral.

A requerida CLEONICE COSTA PEREIRA alegou em sua defesa (ID.4504717) que a culpa pelo acidente se deu exclusivamente pela omissão da ré ECO101 e do próprio autor, pois a demandada ECO101 não tomou os devidos cuidados para que o animal não adentrasse na via, além de alegar que o autor não tomou os cuidados necessários para evitar o atropelamento do animal.

Em contrapartida, a requerida ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, em sua contestação (ID. 4504735), imputa à requerida CLEONICE COSTA PEREIRA a culpa exclusiva do acidente, pois conduzia o veículo com distância insuficiente para que evitasse a colisão junto à motocicleta do autor.

A sentença (ID. 4504743) de primeiro grau assim decidiu a lide:

Assim, em vista do que se expôs, julgam-se
IMPROCEDENTES
as pretensões em relação à requerida CLEONICE, resolvendo-se o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e julga-se
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
os pedidos em relação à requerida ECO101, resolvendo-se o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 16.360,95 (dezesseis mil trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do acidente;

b) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a Requerida ECO 101, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4504752) aduzindo que houve total cumprimento do contrato de concessão de serviço público, tendo em vista que houve a devida fiscalização da pista e realização de todas as diligências determinadas em contrato para manter a boa condição da via, bem como sustenta a inevitabilidade de acidentes com animais domésticos em trechos urbanos, por se tratar de caso fortuito e força maior, não havendo que se falar, portanto, em responsabilidade da Recorrente. Ademais, sustenta culpa concorrente da 1ª Requerida, além de aduzir a necessidade de averiguação do real valor dos danos materiais e a inexistência de comprovação do dano moral suportado. Por tais razões, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O autor apresentou Contrarrazões (ID. 4504757) ao Recurso, requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O ordenamento jurídico adota, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

Diferentemente, em se tratando de ato omissivo do poder público ou, repita-se, de pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público,
a doutrina e jurisprudência majoritária são no sentido de se aplicar a teoria da culpa administrativa, na qual se verifica a culpa do serviço ou a falta de serviço, isto é, se o serviço não funciona, devendo funcionar, se funciona mal ou se funciona atrasado, de modo que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade civil é subjetiva e configura-se diante dos seguintes requisitos: a) dano; b) omissão administrativa (que se dá ante a
faute du service
); c) nexo de causalidade entre o dano e a omissão.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, sendo responsável pela administração da Rodovia, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, assim não agiu a recorrente, eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que o veículo do recorrido restou danificado mediante choque com animal que se encontrava na referida estrada.

Trata-se, portanto, de conduta omissiva da recorrente que gerou danos ao veículo do recorrido, eis que, tivesse a recorrente cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o veículo do recorrido não teria restado danificado ao colidir com quaisquer animais que se encontravam na pista, restando caracterizada, assim, a omissão da recorrente com culpa do serviço ou falta do serviço.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária recorrente, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS. JULGAMENTO DOS RECURSOS EFETUADO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ECO 101: REJEITADA. MÉRITO DE AMBOS OS APELOS:
REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6.º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N.º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DE

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170058470, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)(grifos nossos)

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR AUTOPISTA FLUMINENSE S/A. (...)
2.

A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança

prestando serviço adequado, além de que, a relação da concessionária de

serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é

simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a

responsabilidade da ré seria objetiva. 3.
Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 11120165623, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)(grifos nossos)

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, resta configurado o dever de indenizar ao recorrido pelos danos suportados.

Pois bem. Quanto aos danos materiais, Verifica-se que o autor acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo (ID. 4504687). Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado de piso:

Com base nas provas colacionada à petição inicial e em relação ao pedido de indenização por danos materiais (avarias na motocicleta), ressalta-se que o autor traz provas suficientes do que alegou, juntando Boletim de Acidente de Trânsito confeccionado pela PRF, apontando como principal causa do acidente o atropelamento do animal, que adentrou a via de responsabilidade da segunda requerida e, nesse sentido,
deve a requerida ECO101 pagar ao autor a quantia de R$ 16.360,95 (dezesseis mil trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)
, valor condizente com as avarias na motocicleta e o valor de mercado do bem.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pelo Recorrido. Assim, verifico que o recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela Requerida ECO101 e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

*

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)